Tribunal: STF
Processo: AI 71354
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-26
Data de publicação: 1977-10-26

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO A ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE, NO CASO, FOI CONTRARIADA A CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA NEM REFERIDA PELA ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SÚMLA, VERBETES 282 E 356. INADMISSIBILIDADE.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.